Tribunal: TJDFT
Processo: 0731020-16.2021.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-09-12
Data de publicação: 2024-10-01

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CRIMINAIS. ARTIGO 65 DA LEI 9.605/98. PICHAÇÃO. ACUSADO ABORDADO ENQUANTO PRATICAVA A CONDUTA. DEPOIMENTO DOS POLICIAIS. LAUDO PERICIAL. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. SENTENÇA CONDENATÓRIA MANTIDA.
1. Nos termos do art. 65 da Lei 9.605/98, “os núcleos do tipo, alternativamente incriminados, consubstanciam-se nas ações de: a) pichar (fazer marcas, sinais, escrever, desenhar, mediante o emprego de tinta ou spray); b) grafitar (realizar pinturas, desenhos, com conotação artística); c) conspurcar (sujar, macular), por outro meio (lançamento de substâncias, colagem de cartazes, inclusive publicitários etc.).”1
2. A materialidade e autoria do delito estão comprovados pelo Termo Circunstanciado, Laudo pericial (ID 62576076) e depoimentos dos policiais que efetuaram a abordagem. O policial Welinton informou em Juízo que, ao ser abordado, o acusado confirmou que estava pichando e que o escrito era difícil de entender. O policial Rodrigo declarou que viu o acusado fora do carro pichando o muro, com spray na mão, escrevendo rabiscos. O relato de ambos os policiais são, portanto, coesos e harmônicos quanto à conduta, que se enquadra no núcleo do tipo penal, e à autoria do delito.
3. 'O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais - especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório - reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal”. (STF: HC 73518, Órgão julgador: Primeira Turma, Relator Min. CELSO DE MELLO).
4. Singelas diferenças nos depoimentos prestados na Delegacia e em Juízo não descredenciam a prova oral, considerando que é natural o esquecimento de detalhes secundários ante o tempo transcorrido desde a data do fato e as diversas abordagens que o policial efetua no exercício da profissão.
5. Recurso conhecido e desprovido.

1. Prado, Luiz Regis. Direito Penal do Ambiente. Revista dos Tribunais. Versão eletrônica. Ed. 2016